Tribunal: TJMT
Processo: 1014932-11.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014932-11.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 206.024.801-91 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - CPF: 135.846.407-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir no mérito das decisões tomadas pela Administração Pública, mas tão só examinar a regularidade dos procedimentos e a legalidade da pena imposta.

2.

Não identificada ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo disciplinar ou desconformidade da pena aplicada com a legislação, é o caso de manter a sentença prolatada.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MAURÍCIO FERREIRA DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, aduz que a decisão proferida pela Comissão processante se fundamenta no fato de o apelante ter emitido o Certificado de Identificação de Madeira – CIM de forma irregular, documento inexistente nos autos, o que inviabiliza sua defesa.

Assevera que as conclusões aplicadas das escutas telefônicas são meras presunções extraídas de um contexto de organização criminosa que não o envolve.

Argumenta que, se a própria comissão processante concluiu que os depoimentos das testemunhas nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos, e que as perícias só podem ser consideradas aptas a demonstrar infração do apelante se acompanhadas do CIM (Certificado de Identificação de Madeira) supostamente emitido por ele, restam esvaídas as argumentações tecidas na sentença recorrida no sentido de que as provas que levaram sua condenação não se restringiram ao referido documento.

Alega que não há qualquer prova do recebimento de vantagem em razão da ocupação do cargo até então exercido.

Pugna pelo
provimento do recurso
, com a reforma da sentença, para que seja anulado o PAD n. 448628/2008 por cerceamento de defesa, ausência de motivos, vício de forma, violação a presunção de inocência, com sua reintegração ao cargo de Técnico de Defesa Agropecuária e Florestal do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso –INDEA/MT.

Tempestividade certificada no Id. 60974571.

Parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Contrarrazões ofertadas no Id.
60974573.

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 75208963).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Ressai dos autos que
MAURÍCIO FERREIRA DO NASCIMENTO
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar contra o
ESTADO DE MATO GROSSO, com o fim de anular o processo administrativo n. 448628/2008, que lhe aplicou a sanção de demissão, com sua consequente reintegração ao cargo de
técnico de defesa agropecuária e florestal
do INDEA/MT.

Após o devido trâmite processual, os pedidos foram julgados improcedentes, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Pois bem. É cediço que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir no mérito das decisões tomadas pela Administração Pública, mas tão só examinar a regularidade dos procedimentos e a legalidade da pena imposta.

Nessa premissa, de acordo com os elementos constantes dos autos, os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente cumpridos, tendo o Recorrente sido previamente informado e se manifestado ao longo de toda a tramitação do procedimento disciplinar.

Transcrevo excertos da sentença que bem evidenciam a observância aos citados princípios ao longo do procedimento (Id. 60974568), entre outros:

“(...)
O cerne da questão cinge-se em aferir se houve irregularidade no processo administrativo no
448628/2008
, instaurado para apurar supostas violações aos deveres funcionais e infrações administrativas previstas no art. 143, incisos I, II, III e IX e art. 144, incisos IX, XII e XVIII, com a penalidade insculpida no art. 154, III, todos da Lei Complementar n. 04/90, em razão de investigações promovidas pela Polícia Federal, que apurou transporte irregular de madeiras para fora do Estado de Mato Grosso; a adulteração da classificação da madeira; e a
expedição de certificados de identificação de madeiras visando acobertar a exploração de madeiras proibidas
, em tese, praticado pelo autor.

(...)

em análise dos fólios, mormente ao processo administrativo encartado aos autos,
tem-se que o autor foi notificado e ouvido na fase inicial do procedimento
, acompanhado de advogado, conforme ata de reunião colacionada sob ID 1954648 – pág. 290 e termo de interrogatório de ID 1954648 – pág. 291.

O autor apresentou defesa prévia sob ID 1954648 – págs. 295/296, alegando inocência.

Foram ouvidas as testemunhas Filogênio da Rocha Neto (ID 1954675), Roberto Carlos Barbosa Souza (ID 1954675), Marcelo Fanaia Rezende (ID 1954690), Francisco Vicente da Silva (ID 1954688), Jhonathan Ely Guedes (ID 1954867), João Luiz de Figueiredo (ID 1954880), Arnaldo Ataíde (ID 1954884) e Cleonilton M. de Almeida (ID 1954884).

Entendendo pertinente, a Comissão Conjunta de Processo e Sindicância Administrativa suspendeu o procedimento até o deslinde do processo oriundo da Justiça Federal, que apurava os fatos na seara criminal (ID 1954884 – pág. 387).

Com a juntada de documentos aportados da Justiça Federal, foi dado ciência à defesa da parte autora, conforme intimação de ID 1955002.

A defesa apresentou impugnação sob ID 1955002 (págs. 505/507), insurgindo-se contra as provas anexadas aos autos oriundas do processo criminal, sob o argumento de ser inadmissível prova emprestada para instruir processo administrativo.

Nova decisão de sobrestamento do feito em 26.04.2010 (pág. 508 – ID 1955002), até o desfecho da ação penal em que o autor figura como réu.

Despacho saneador do processo administrativo sob ID 1955030, que deu prosseguimento ao feito independentemente da conclusão do processo criminal, bem como rejeitou as impugnações apresentadas pelo autor. Alegações finais da parte autora sob ID 1955067.

Na sequência, foi proferida decisão administrativa aplicando a pena de demissão do servidor, ora autor (ID 1955154 – págs. 629/653).

Ato contínuo,
a parte autora obteve a concessão parcial do mandado de segurança
registrado sob o código n. 46497-15.2013811.0041, que tramitou neste juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública, por meio do qual
foi determinada a suspensão do processo administrativo até a disponibilização da integralidade das escutas telefônicas levadas a efeito no juízo criminal
.

Referida mídia foi disponibilizada em sua integralidade (ID 1955275).

Complementação das alegações finais sob ID 1955277.

Nova decisão administrativa aplicando ao servidor a sanção de demissão (ID 1955282 – págs. 739/742), ratificando o parecer anterior.

Diante deste relato, dessume-se que a Comissão Conjunta de Processo e Sindicância Administrativa promoveu o deslinde de procedimento com lisura formal, permeado pelo contraditório, ampla defesa, motivação das decisões e a publicidade de seus atos.

(...)

Logo, verifica-se que a decisão proferida apresentou de forma fundamentada os motivos que ensejaram a aplicação da pena de demissão, diante da comprovação, por meio das provas coligidas aos autos do processo administrativo, das condutas imputadas ao autor, pelo que não há falar em ausência de motivação ou cerceamento de defesa.

(...)

A despeito da alegação de que não foi apresentada a cópia do Certificado de Identificação de Madeira (CIM)
,
referida tese sequer foi arguida pelo autor nas

mais diversas vezes em que se manifestou no PAD
, como bem destacado pelo requerido.

Não obstante, conforme se infere do relatório da comissão processante,
a decisão pela demissão não se funda exclusivamente no CIM expedido pelo autor, mas também nos depoimentos colhidos no PAD, interrogatórios, escutas telefônicas e perícias feitas em caminhões e madeiras apreendidos
.

Nessa linha intelectiva, extrai-se que a decisão foi pautada em todo o acervo probatório aportado aos autos,
que apontam ao autor a conduta de emitir um certificado de identificação de madeira fraudulento
,
permitindo que uma carga proibida fosse livremente desembaraçada, sem proceder com a correta vistoria, tudo isso permeado por contatos com um agenciador de madeiras identificado pela alcunha de “Tião”
, com o qual manteve contatos telefônicos para combinar o recebimento de vantagem indevida, fato este apurado através de interceptações telefônicas autorizadas pela autoridade judiciária, cujo acesso foi fraqueado à defesa.

Dessa forma,
ainda que, por formalidade, o autor não tenha constado na escala de plantão do fatídico dia, inviável o afastamento de sua responsabilidade, diante de todas as provas existentes fazendo recair sobre o servidor a prática das infrações imputadas
, de modo que não há falar, igualmente, em insuficiência probatória a sustentar a violação ao princípio da presunção de inocência.

(...)”

Nesse contexto, evidenciado o contraditório e a ampla defesa, as alegações do Apelante no sentido da inexistência de provas (documental, pericial ou testemunhal) suficientes para amparar a aplicação da sanção, em violação ao princípio da presunção de inocência, em nada lhe socorre por visar, justamente, a reanálise do conjunto probatório dos autos e, pois, do próprio mérito do ato administrativo.

Aliás, como bem pontuado pelo julgador singular, a alegada ausência de apresentação da cópia do Certificado de Identificação de Madeira (CIM) sequer foi arguida pelo Apelado nas diversas vezes em que se manifestou no PAD, fato que atesta contra o propalado cerceamento de defesa.

Feitas essas considerações, a sentença não padece de reforma, vez que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, tendo sua decisão sido proferida por autoridade competente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo, ao final, confirmada a conduta imputada ao Apelante e aplicada a penalidade legal correspondente.

Há subsunção dos fatos ao disposto no Estatuto do Servidor Público Estadual (Lei Complementar n. 04/1990), citado na origem e novamente transcrito:

Art. 143. São deveres do funcionário:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

II - ser leal às instituições a que servir;

III - observar as normas legais e regulamentares;

(...)

IX - manter conduta compatível com a da moralidade administrativa;

(...)

Art. 144. Ao servidor público é proibido:

(...)

IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;

(...)

XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;

(...)

XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho;

Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I - crime contra a administração pública;

(...)

XIII - transgressão do artigo 144, incisos X a XVII.

(...)

É o que se concretiza no Ato n. 916/2015:

“O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve ratificar a decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar no 448628/2008, que aplicou a pena de DEMISSÃO do serviço público estadual ao servidor MAURÍCIO FERREIRA DO NASCIMENTO, matrícula funcional 394430026, CPF 206.024.801-01, Técnico de Defesa Agropecuária e Florestal do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, pela violação a deveres funcionais e infrações administrativas previstas nos artigos 143 I, II, III e IX e 144, IX e XII, com fundamento nos artigos 154 III e 159 I e XIII, todos da Lei Complementar no 04/90.” (Id. 60973999)

Assim, não identificadas ilegalidades processuais no desenvolvimento do processo administrativo, se atendidos os princípios constitucionais – devido processo legal e a ampla defesa, inviável ingressar na decisão administrativa do enquadramento da conduta, pois desborda o exame da estrita legalidade do ato.

A respeito assinala o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.

(...)

3.
Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar
.

Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.888.486/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Mesma intelecção dada por este Sodalício, segunda a qual, as decisões da Administração Pública devem ser mantidas, não sendo cabível a interferência do Poder Judiciário no que tange às questões de mérito:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR – PADM – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – PRESCRIÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL (ART. 1.013, §4o DO CPC) – ANÁLISE DE CONTEÚDO PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINSITRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Se não houve o transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o julgamento do recurso administrativo e a propositura da presente ação ordinária, não há que se falar em prescrição.

2. Considerando que o juízo a quo proferiu sentença de reconhecimento de prescrição, a qual está sendo reformada nesse momento e estando o processo apto a julgamento, deve, desde logo, este Sodalício julgar o mérito da ação, em conformidade com o que dispõe o art. 1.013, §4o do Código de Ritos (teoria da causa madura).

3. O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

4. Assim não cabe ao Poder Judiciário analisar as provas utilizadas pela comissão processante, o acervo probatório produzido no PAD, eventuais acareações, a dosimetria da pena administrativa aplicada e demais aspectos relacionados ao conteúdo probatório.

5. Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que observou, a todo instante, o devido processo legal, com intimação de todos os atos procedimentais, participação efetiva do servidor em todos os atos e acompanhado de advogado.

6. Não infringência ao princípio do devido processo legal.

7. Recurso de Apelação provido para afastar a extinção da ação pela prescrição.

8. Ação de base julgada improcedente no mérito.

(N.U 1023545-20.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO ADMINISTRATIVO JULGADA IMPROCEDENTE - AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO PROCESSO - REJEIÇÃO - MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM ILEGALIDADES - OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ARGUMENTOS DEFENSIVOS CONSIDERADOS E REJEITADOS PELA COMISSÃO PROCESSANTE/AUTORIDADE ADMINISTRATIVA - PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E DEGRAVAÇÕES DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - PROVAS EMPRESTADAS - LICITUDE - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CONDUTA INFRACIONAL COMPROVADA - DEMISSÃO - PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO. Efeito da independência entre as esferas administrativa e judicial, a punição disciplinar não depende de processo civil ou criminal a que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a aguardar os desfechos destes. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo. Na busca da verdade material, a Comissão Processante tem a liberdade de valer-se de qualquer prova lícita, desde que transladada para os autos e oportunizada manifestação pelo servidor acusado. Comprovado o ilícito administrativo, no exercício do cargo público, deve ser mantida a pena de demissão, nos termos da Lei Estatutária, porque proporcional à gravidade da infração cometida. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor.

(N.U 0020369-60.2010.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 15/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – CORRUPÇÃO PASSIVA E CONCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE COM A EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO RELATÓRIO NA SINDICÂNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS – O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A extrapolação do prazo para a conclusão do relatório na Sindicância, por si só, não constitui razão suficiente para se reconhecer a nulidade do subsequente processo ético-profissional. 2. Não tendo sido comprovada e sequer alegada a existência de fato no âmbito do processo administrativo que implicasse violação dos princípios do contraditório ou da ampla defesa, afasta-se a caracterização de nulidade no PAD. 3. O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 0004647-06.2006.8.11.0015, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Enfim, afigura-se legítima a apuração, sem máculas o procedimento administrativo e o ato sancionador da Administração Pública, motivo por que inexistem reparos no resultado aplicado pelo juízo sentenciante, vez que a pretensão recursal objetiva, ao fim e ao cabo, o reexame das provas, as quais, por sua vez, são pertinentes e adequadas dentro da conduta analisada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça, tal qual ressalvada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022